Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024643-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), MANOEL DE ANDRADE BARROS - CPF: 253.553.176-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADOS POR LAUDO MÉDICO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793/STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.

1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, sobretudo quando atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial
a
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”
(Tema 106/STJ).

2. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

3. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

4. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
MANOEL DE ANDRADE BARROS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Medicamento Essencial para Sobrevivência c/c Tutela de Urgência Antecipada n.º 1034329-66.2022.8.11.0002 proposta contra o
MUNICÍPIO DE JAURU
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o Juízo singular indeferiu a antecipação da tutela que visava o fornecimento de medicamento de alto custo.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese que foi diagnosticado com um tipo raro de câncer, classificado no CID-10: D47.3
“
MIELOFRIBOSE - TRAMBOCITEMIA ESSENCIAL, MIELOPROLIFETATIVA CRÔNICA.”

Relata que faz acompanhamento e exames no Hospital do Câncer de Cuiabá e de Barretos-SP e atualmente o único tratamento indicado e que apresentou resultados é medicamentoso e domiciliar, para que a doença não evolua para leucemia e consequentemente venha a óbito.

Afirma que faz uso do medicamento
“Jakavi (Roxolutinibe) 20mg”
com custo mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
sendo inicialmente negado, depois, fornecido no início de 2022 e, por fim, negado novamente, por não mais havê-lo em estoque.

Sem que tenha condições financeiras para arcar com a compra do aludido medicamento, busca a concessão da tutela de urgência para que os Agravados forneçam o medicamento RUXOLOTINIBE – JAKAVI 20MG DE 12/12 de forma imediata.
No mérito
, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, que negou o pedido para fornecimento do medicamento (id. 152224658).

O efeito suspensivo vindicado foi deferido para,
“
nos termos do peticionado, determinar o fornecimento do medicamento “RUXOLOTINIBE – JAKAVI 20MG.
”
(id. 152962169).

Intimado, o
MUNICÍPIO DE JAURU
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, no caso de não ser mantida a decisão proferida pelo Magistrado de origem, que se direcione o cumprimento da
obrigação ao Estado de Mato Grosso
,
por se tratar de

demanda de alto custo, conforme o Tema 793/STF e enunciados n.º 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (id. 156592678).

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não restou comprovada a urgência no tratamento demandado (id. 159267164).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a questão sobre garantia de tratamento médico necessário e adequado à sobrevivência digna, sobretudo àqueles que se encontram em delicada situação de saúde, como no caso judicializado, já está pacificada pela Jurisprudência Nacional

(id. 165209683).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 03/11/2022,
com prazo para manifestação

(já considerados feriado nacional e suspensão de expediente: Portaria TJMT/PRES n.º 1154/2022)

até 30/11/2022, data em que foi interposto o recurso
, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (id. 152234660).

Conclusos por redistribuição (id. 174847664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por
MANOEL DE ANDRADE BARROS
contra a
decisão que indeferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Fornecimento de Medicamento Essencial para Sobrevivência com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JAURU e

ESTADO DE MATO GROSSO,
para fornecimento do medicamento de alto custo, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em comento, a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão da liminar. Justifico.

Malgrado a documentação acostada evidencie a prescrição do tratamento vindicado, a nota técnica confeccionada pelo NAT (ID. 102857026) afasta o fumus boni iuris, pois atesta que o SUS não entrega o referido fármaco aos pacientes, visto que os UNACONs e CACONs são responsáveis pelo tratamento integral dos usuários desde o diagnóstico até o tratamento medicamentoso e não há provas nos autos a respeito da negativa de atendimento por estes hospitais. Por fim, frisou não ser justificada a alegação de urgência, conforme a definição de urgência e emergência do CFM, o que afasta o periculum in mora.

Destarte, ante o teor da nota técnica emitida pelo NAT, resta afastada a urgência que deve permear a tutela provisória de natureza antecedente. Nesse viés, a liminar deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão
.

Desta feita, ausentes os pressupostos para concessão, INDEFIRO a antecipação da tutela
.
(...)”
(id.
102895463 – autos n.º 1034329-66.2022
). (g.n.)

O Agravante requer a reforma da decisão, para que seja fornecido o medicamento de uso contínuo
“
JAKAVI (ROXOLUTINIBE) 20MG”
.

O recurso comporta
parcial provimento
.

A hipótese dos autos revela que o Agravante é idoso (77 anos), portador de
“
MIELOFRIBOSE – TRAMBOCITEMIA ESSENCIAL, MIELOPROLIFETATIVA CRÔNICA – CID D47.3
”
,
ou seja, trata-se de doença Onco Hematológica (maligna) com potencial transformação para leucemia aguda (receituário médico do Hospital do Câncer - id. 152224659 - p. 01), fazendo uso do medicamento
“
JAKAVI (ROXOLUTINIBE) 20MG de 12/12h”
(id. 152224659 - p. 02), necessitando do seu uso contínuo a fim de diminuir a progressão para uma leucemia aguda e, consequentemente, o risco de morte (laudo médico – id. 152224660).

Em que pese o parecer técnico do NAT ser conclusivo pela ausência de urgência do tratamento com o medicamento
“
JAKAVI (ROXOLUTINIBE) 20MG”,
apontando que embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, não possui disponibilização pelo SUS (id. 102857026 – autos de origem), isso não afasta a necessidade do Autor/Agravante em obter o referido medicamento.

Nesse sentido, a então Relatora Convocada, com acerto, muito bem decidiu a questão ao deferir o efeito suspensivo na decisão agravada, ao entendimento de que:

“
(...)
Contudo, extrai-se, que o laudo médico acostado nos autos, evidencia a necessidade do tratamento medicamentoso continuado de “JAKAVI 20 MG de 12/12 hs”, demonstrando a imprescindibilidade do uso, apontando, inclusive, que a sua descontinuidade poderá acarretar evolução do quadro clínico do paciente, ora agravante, para “leucemia aguda e consequentemente aumentar o risco de morte” (Pje 1ª instância, n.º 1034329- 66.2022.8.11.0002 – ID. 102303462).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o efeito suspensivo recursal vindicado para, nos termos do peticionado, determinar o fornecimento do medicamento “RUXOLOTINIBE – JAKAVI 20MG” até o julgamento do mérito do vertente recurso ou ulteriores deliberações.
(...)”
(id.
152962169).

A outro turno, no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(g.n.).

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.º 793 do STF, que, a propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Todavia, a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato senso”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE
. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(TJRS. Apelação Cível nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.). (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO
.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”
(TJMS. Agravo de Instrumento nº 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

No caso destes autos, o Agravante pretende que lhe seja disponibilizado o medicamento de alto custo “
RUXOLOTINIBE – JAKAVI 20MG” e,
conforme conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NAT, não se trata de medicamento padronizado junto às políticas de distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde, razão pela qual não haveria como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Entretanto, pelos motivos acima explicitados, tratando-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado,
primeiro
,
ao Ente Estadual, mas não
“somente”
a ele, como pretende o
MUNICÍPIO
Agravado, W, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE JAURU

do cumprimento da liminar, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Em caso análogo é o recente julgado deste Sodalício com o mesmo entendimento, confira-se:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE - ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA
- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO - TEMA 793, DO STF - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso
e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 17/07/2023). (g.n.).

Passada essa análise e voltando os olhos para o cerne da questão ora debatida no presente Agravo de Instrumento, é indiscutível que, para que haja a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista disso e levando-se em conta o dever de assegurar a ampla assistência à saúde, foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo Agravante na ação originária, em especial, no laudo médico emitido pelo Dr. José Dias Resende Junior – Hematologista/CRM-MT 5660, em que restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência e emergência no tratamento do paciente, ora Agravante, com o medicamento “Jakavi” (id. 152224660).

Ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento e sua indisponibilização pelo SUS (id. 102857026 – autos de origem), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO
. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...)” (STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia n.º 1.657.156/RJ – Tema n.º 106 do STJ, alhures transcrito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS
-
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS
.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1025555-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Ante os elementos coligidos aos autos constata-se que
, tendo o Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgência para o
uso
do medicamento “Jakavi”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fornecer o medicamento
“JAKAVI (ROXOLUTINIBE) 20MG”,

e direcionar o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE JAURU
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023